Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de acidente de trabalho é constatada quando há um nexo de causalidade entre a enfermidade que acomete o trabalhador e a natureza do acidente que causou a enfermidade.
2. In casu, a prova pericial foi submetida ao contraditório e o autor não logrou êxito em contrapor o referido laudo, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a atividade exercida pelo apelante.
3. Dessa forma, não é possível a concessão de auxílio-doença acidentário, tampouco aposentadoria por invalidez, como pretende o apelante, porquanto não restou comprovada a existência de nexo causal entre as enfermidades que acometeram o segurado e a atividade laboral até então por ele exercida, conforme disposto na Lei no. 8.213/91 e artigo 109, I, da Constituição Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.